Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-80.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002404-80.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Profissional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CAETANO FRANCA - CPF: 394.345.958-60 (RECORRENTE), PAULIANE DE SOUZA RUELA - CPF: 984.526.736-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002404-80.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Luiz Felipe Caetano França

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONTRIBUINTE EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO REALIZADO. RECONHECIMENTO PELO ESTADO QUE O DÉBITO SE ENCONTRAVA PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o nome do contribuinte foi inscrito em dívida ativa e protestado por débito prescrito no valor de R$ 4.946,52, fato este reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso, conforme se denota no ofício juntado aos autos (ID 151437746), assim, tal situação configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem, analisando detidamente a situação apresentada no processo, inclusive pelas informações trazidas na contestação, o débito discutido pela autora se trata de débito indevido, visto que se encontra prescrito e continuava a ser exigido, de modo que evidente a falha na prestação do serviço do Reclamado, que inseriu indevidamente cobranças indevidas em nome da promovente. Do Dano Moral. No que tange ao pedido de reparação a título de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor. O dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais.
”.

3. A jurisprudência é nesse sentido:
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LUIZ FELIPE CAETANO FRANCA valor acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança em discussão neste processo, determinando que seja oficiado o SPC e SERASA para exclusão da cobrança c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023